Tribunal: TJSP
Processo: 1000123-95.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação n° 1000123-95.2018.8.26.0536 Guarujá - Voto 16.200 - V
1
Registro: 2020.0000129298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000123-95.2018.8.26.0536, da Comarca de Guarujá, em que é apelante JOSÉ DE
ARIMATEIA BERNARDO DE SOUZA, são apelados ESTADO DE SÃO PAULO
e PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000123-95.2018.8.26.0536 -Voto no 16.200 - V
2
Apelação Cível no 1000123-95.2018.8.26.0536
Apelante: José de Arimateia Bernardo de Souza
Apelados: Estado de São Paulo e Prefeitura Municipal de Guarujá
Comarca: Guarujá
Voto no 16.200
Ementa:
Ação
de
obrigação
de
fazer.
SUS.
Medicamento. Procedência da ação. Pleito de
condenação das rés ao pagamento de
honorários em favor da Defensoria Pública
Estadual. Possibilidade. Aplicação da Súmula de no
421 do STJ. Recurso provido.
A r. sentença de fls. 88/94, cujo relatório é adotado,
confirmou a liminar e julgou procedente a ação promovida por José de
Arimateia Bernardo de Souza, para determinar às rés a realização do
exame de angiografia digital cerebral conforme solicitado.
Condenou o Município de Guarujá ao pagamento de
honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor atualizado da causa e
deixou de condenar a Fesp à verba honorária em razão da Súmula 421 do
E. STJ.
A Defensoria Pública do Estado recorre para que sejam
fixados honorários de advogado em desfavor do Estado (fls. 125/131).
O
recurso
foi
processado
e
respondido,
com
requerimento para observância ao artigo 87 do CPC (fls. 181/190).
Não foi anotada remessa necessária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000123-95.2018.8.26.0536 -Voto no 16.200 - V
3
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento do recurso que merece
provimento.
Trata-se de ação em que o autor objetivou a realização
de angiografia digital cerebral. O autor já efetuou o exame, conforme
noticiado às fls. 39/49. A ação foi julgada procedente e o Município foi
condenado ao pagamento de honorários.
A pretensão recursal da Defensoria do Estado para que
a Fazenda seja condenada em honorários de advogado merece
provimento, uniformizando-se, desse modo, o entendimento deste relator
ao que recentemente decidiu esta Câmara:
APELAÇÃO
-
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
-
MEDICAMENTO - PERDA SUPERVENIENTE DO
OBJETO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE - Sentença terminativa proferida pelo
Juízo "a quo", com o reconhecimento da perda
superveniente do interesse de agir em virtude do
falecimento do autor no curso da demanda (art. 485,
inciso IX, do CPC/2015), imputando-se ao Estado e ao
Município os ônus decorrentes da sucumbência -
Pretensão de reforma - Inadmissibilidade - Correta
aplicação do princípio da causalidade - VERBA
HONORÁRIA SUCUMBENCIAL - Superação do
entendimento firmado no âmbito do C. Superior
Tribunal de Justiça e que deu respaldo à aprovação
do Enunciado no 421, de sua Súmula jurisprudencial
(art. 489, §1o, inciso VI, do CPC/2015) - Evolução
normativa,
a
partir
da
edição
das
Emendas
Constitucionais no 45/2004, no 74/2013 e, finalmente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000123-95.2018.8.26.0536 -Voto no 16.200 - V
4
no
80/2014,
que
conferiu
nova
formatação
à
Defensoria Pública, enquanto instituição permanente e
essencial à justiça - Autonomia estrutural e financeira
da Defensoria Pública do Estado de São Paulo que
lhe garante o direito à percepção de honorários, ainda
quando devidos pela esfera de Poder a que vinculada
(art. 4o, inciso XXI, da LC no 80/94 cc. art. 8o, inciso III,
da LCE no 988/2006), afastando o fenômeno da
confusão entre credor e devedor - Precedente do E.
STF - Sentença reformada tão somente quanto ao
modo de arbitramento dos honorários sucumbenciais.
Recurso da ré não provido. (TJSP; Apelação no
1010521-80.2017.8.26.0037;
Relator:
Des.
Paulo
Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 10/12/2018; Data de
Registro: 11/12/2018).
E deste voto condutor vale mencionar a seguinte
passagem, que esgota a controvérsia:
Acrescente-se, por fim, não existirem óbices a
que a Defensoria Pública Estadual seja credora dos
referidos valores. Neste ponto, não se desconhece o
teor do Enunciado n. 421, da Súmula do C. Superior
Tribunal de Justiça, aprovado aos 03.03.2010 em
sessão administrativa de sua Corte Especial.
(...)
Tenho, porém, com a devida vênia e revendo
posicionamento anterior, que a inteligência do verbete
jurisprudencial
merece
ser
superado
(overruling
art.489, §1o, inciso VI, do CPC/2015) em razão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000123-95.2018.8.26.0536 -Voto no 16.200 - V
5
novo contexto normativo em que está inserida a
Defensoria Pública, conforme se passa a expor.
(...)
A Defensoria Pública, enquanto instituição essencial à função jurisdicional, incumbida,
originalmente, da orientação jurídica e da defesa, em
todos os graus, das pessoas em situação de
vulnerabilidade econômica (art. 5o, LXXIV, da CF/88),
somente foi pensada (em âmbito nacional2) a partir da
promulgação da Constituição Federal de 1988, sendo
que, até então, a assistência judiciária/jurídica gratuita
era prestada por entidades vinculadas às Procuradorias de Justiça
de cada Estado da
Federação (art. 5o, §§1o e 2o, da LF no 1.060/50 cc.
art. 150, §32, da CF/67, inalterado pela superveniente
EC no 01/69).
Observe-se que, não obstante positivada no
texto constitucional, a efetiva implementação das
Defensorias Públicas da União, dos Estados e do
Distrito Federal, não se deu de forma automática. Em
verdade, resguardadas as peculiaridades de cada
caso, houve uma evolução institucional a partir de
situações já consolidadas em cada Estado, com forte
repercussão no denominado “Movimento pela Criação
da Defensoria”, em meados de 2002.
No âmbito do Estado de São Paulo, a Defensoria
Pública foi criada somente com o advento da Lei
Complementar Estadual no 988 de 9 de janeiro de
2006. Antes, o serviço de assistência jurídica gratuita

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000123-95.2018.8.26.0536 -Voto no 16.200 - V
6
à população carente era feito pela Procuradoria de
Assistência Judiciária (PAJ), criada como parte
integrante do Departamento Jurídico do Estado, pelo
Decreto Estadual no 18.018-A/1948, e subordinada à
Procuradoria Geral do Estado.
Apesar de a PAJ ter conquistado enorme
reconhecimento em função da qualidade de sua
atuação perante o Judiciário, a criação da Defensoria
Pública foi o marco pelo qual a população carente do
Estado passou a ser atendida por uma instituição
autônoma e independente, inobstante ainda possa ser
considerada como organicamente vinculada ao Poder
Executivo.
Tal ilação, aliás, veio a ser ratificada pelas
reformas constitucionais implementadas pelas ECs no
45/2004, no 74/2013 e, finalmente, no 80/2014. (...)
Destacado este cenário histórico, mostrava-se
juridicamente plausível que, até o advento da EC no
45/2004,tenhaprevalecidoo
entendimento
jurisprudencial no sentido de que eventuais valores
devidos a título de honorários sucumbenciais em prol
da Defensoria Pública (ou de outro órgão que fizesse
as suas vezes) fossem recolhidos em nome da própria
Administração Direta, sendo esta, por conseguinte, a
verdadeira titular do crédito. E, não por outra razão,
caso a figura do devedor da verba honorária
sucumbencial correspondesse ao próprio Estado,
dispensava-se a exigência de seu pagamento, já que,
em última análise, haveria verdadeira hipótese de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000123-95.2018.8.26.0536 -Voto no 16.200 - V
7
extinção especial da obrigação de pagar quantia certa
pelo perfazimento da confusão (art. 318, do CC/2002
e art. 1.049, do CC/1916).
E, não por outra razão, caso a figura do devedor
da verba honorária sucumbencial correspondesse ao
próprio Estado, dispensava-se a exigência de seu
pagamento, já que, em última análise, haveria
verdadeira hipótese de extinção especial da obrigação
de
pagar
quantia certa pelo perfazimento da
confusão(art. 318, do CC/2002 e art. 1.049, do
CC/1916).
(...)
Note-se
que
o
argumento
precípuo
para
justificara tese da confusão entre credor e devedor da
verba
honorária
se
apoiava,
novamente,
na
peculiaridade deque a Defensoria Pública não detinha
personalidade jurídica própria e, ainda, por não dispor,
em nome próprio, dos valores revertidos em favor do
fundo de assistência judiciária. (...)
Ora, conforme antecipado, os fundamentos que
se mostravam válidos, no âmbito do Estado de São
Paulo, até a edição da LCE no 988/2006, já não
encontram
respaldo
jurídico
no
superveniente
paradigma fático-normativo. Desde a positivação e
concretização da autonomia funcional e financeira da
Defensoria Pública do Estado de São Paulo,
impuseram-lhe, embora destituída de personalidade
jurídica
própria,
as
seguintes
obrigações:
regulamentar seus órgãos internos; dimensionar,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000123-95.2018.8.26.0536 -Voto no 16.200 - V
8
organizar e promover a estruturação da carreira de
seus servidores; iniciativa para proposta orçamentária;
etc.
Neste caminho, se esta mesma instituição é
capaz de figurar como sujeito passivo destas inúmeras
obrigações impostas pelo Estado-legiferante, por que
não poderia, de outra via, figurar no polo ativo de
eventual obrigação creditícia formada com o Estado.
Atente-se que no campo do Direito das
Obrigações, diferentemente da primeira premissa
adotada pelos julgamentos que serviram de paradigma para aprovação do Enunciado
jurisprudencial, nada obsta que, por expressa previsão
legal, permita-se que um ente despersonalizado
(como é o caso do condomínio de fato, da massa
falida, do espólio e, igualmente, da Defensoria
Pública) seja titular de um crédito e atue em Juízo, em
nome próprio, na busca por sua satisfação (tanto que
não há controvérsia acerca da possibilidade de as
Defensorias dos Estados titularizarem créditos de
honorários contra as Fazendas Municipais).
Adira-se que a Defensoria Pública, ao figurar
como instituição responsável por elaborar sua dotação
orçamentária, submetida a controle externo do Poder
Legislativo, tem o poder de alocar diretamente os
recursos que lhe são próprios, de acordo com as suas
necessidades
e
sem
qualquer
espécie
de
intermediação ou ingerência da Administração Direta,
a qual, reversamente ao que ocorria de início, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000123-95.2018.8.26.0536 -Voto no 16.200 - V
9
mais gerencia os Fundos Especiais das Defensorias.
Conclui-se, assim, não ser cogitável qualquer
hipótese de confusão entre as titularidades do
orçamento da instituição (Defensoria) e do ente
federado a que vinculada, de modo a autorizar que
este último busque recursos nos cofres exclusivos da
Defensoria
Pública
e
remaneje-os
para
outras
finalidades. (...)
Portanto, com base nesses fundamentos, deve-
se impor a condenação da FESP em honorários de
advogado, que ora arbitro em 15% sobre o valor
atribuído à causa.
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo detém
autonomia estrutural e financeira, de modo que é legítima a percepção de
honorários pelo ente ao qual está vinculado.
Portanto, com base nesses fundamentos, deve-se impor
a condenação da FESP em honorários de advogado, que ora arbitro em
10% sobre o valor atribuído à causa, em igual proporção ao que foi fixado
ao Município corréu.
Pelo exposto, voto pelo PROVIMENTO do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator